Tribunal: TJDFT
Processo: 0712160-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712160-81.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DULCIDES DOS SANTOS RODRIGUES, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, CIPRIANA DE ARAUJO ANDRADE, DULCIDES DOS SANTOS RODRIGUES D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Não há nos autos procuração outorgada por DULCIDES DOS SANTOS RODRIGUES (autora). Regularize a autora a representação processual sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 10 (dez) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora